Tribunal: TJMT
Processo: 1027356-67.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027356-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELAINE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 988.683.571-00 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), G. W. N. P. - CPF: 066.926.261-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELAINE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 988.683.571-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – NÃO COMPROVADA A INEFICÁCIA OU INEFICIÊNCIA DO SUBSTITUTO DISPONÍVEL NO SUS – TEMA 106 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – AUSENTE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA – ELETIVO – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado pelo Tema 106, o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, somente se revela legítimo se demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos, pelo usuário do sistema público de saúde:

(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
.

2. No caso, não restou demonstrada a ineficiência do medicamento disponibilizado no SUS, previsto para o tratamento da moléstia suportada pela parte, de modo que não justificado o pleito pretendendo a dispensação de medicamento disponível apenas na rede particular, situação que afasta a exigibilidade da prestação, pelo Poder Público.

3. Deve-se observar com prudência os pedidos envolvendo urgência, emergência e eletividade, para atendimento das demandas de saúde no âmbito do Poder Judiciário, conforme enunciados 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027356-67.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: G. W. N. P.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por G. W. N. P
.,
representado por sua genitora, Elaine Pereira do Nascimento, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que indeferiu pedido de efeito ativo formulado em Recurso de Agravo de Instrumento, manejado pela mesma parte, pelos fundamentos exarados na decisão disponível no id. 191390188.

O Agravante assevera, em suas razões (id. 202077670) que, a decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, ao argumento de que (...)
a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial (ID 191087160), em especial o laudo e receituário médicos, que comprovam a existência da patologia que acomete o paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha a medicação pretendida com a urgência necessária
(...).

Prossegue relatando que, (...)
caso o Agravante não obtenha a pretensão do medicamento específico de forma célere, sua saúde psíquica pode ser prejudicada
(...).

Registra que, a seu ver, (...)
resta cristalino o direito do assistido em ter à medicação necessária para a qualidade de sua vida, e a obrigação dos requeridos em fornecer o medicamento solicitado no laudo médico, conforme a documentação acostada fica devidamente comprovado os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não contemplado pela lista do SUS, previstos no Tema 106, do STJ
(...).

Neste contexto, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo essa a hipótese, que seja endereçado o presente Agravo Interno à E. Câmara, com seu provimento e reforma da decisão monocrática prolatada
,
(...)
no sentido de se atribuir efeito ativo ao Agravo de Instrumento
(...).

Apesar de intimados, não houve apresentação de contrarrazões pelos Agravados, consoante certidão de id. 210350670.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por G. W. N. P
.,
representado por sua genitora, Elaine Pereira do Nascimento, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que indeferiu pedido de efeito ativo formulado em Recurso de Agravo de Instrumento, manejado pela mesma parte, pelos fundamentos exarados na decisão disponível no id. 191390188.

O Agravante assevera, em suas razões (id. 202077670) que, a decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, ao argumento de que (...)
a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial (ID 191087160), em especial o laudo e receituário médicos, que comprovam a existência da patologia que acomete o paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha a medicação pretendida com a urgência necessária
(...).

Prossegue relatando que, (...)
caso o Agravante não obtenha a pretensão do medicamento específico de forma célere, sua saúde psíquica pode ser prejudicada
(...).

Registra que, a seu ver, (...)
resta cristalino o direito do assistido em ter à medicação necessária para a qualidade de sua vida, e a obrigação dos requeridos em fornecer o medicamento solicitado no laudo médico, conforme a documentação acostada fica devidamente comprovado os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não contemplado pela lista do SUS, previstos no Tema 106, do STJ
(...).

Neste contexto, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo essa a hipótese, que seja endereçado o presente Agravo Interno à E. Câmara, com seu provimento e reforma da decisão monocrática prolatada
,
(...)
no sentido de se atribuir efeito ativo ao Agravo de Instrumento
(...).

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso não merece provimento. Explico.

Em suma, a criança Agravante ajuizou a ação em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, pretendendo a condenação dos entes federados à obrigação de fornecer-lhe o medicamento, de uso contínuo,
Venvanse
, conforme prescrição médica, visando o tratamento da patologia portada (transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade).

Colhido o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – NatJus, instrumentalizado pela Nota Técnica 170094, sob id. 191087160 - pág. 28/31, restou consignado que o medicamento
Venvanse
não é padronizado no SUS, bem ainda, que foi aprovado o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, por meio da Portaria Conjunta nº 14, de 29 de julho de 2022.

Após, foi proferida decisão pelo juízo singular, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado na ação originária, contra a qual se insurgiu o Agravante, pretendendo a reforma com a atribuição de efeito ativo ao intento recursal, mediante a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento.

O pedido de efeito ativo restou indeferido, na decisão unipessoal de minha relatoria, conforme relatado, na medida em que, conforme ressaltado na decisão agravada, não demonstrado o atendimento aos requisitos fixados no precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, representado pelo Tema 106 dos recursos repetitivos, tampouco ilustrada situação de urgência.

Reitero que,
no que se refere ao fornecimento do medicamento não disponibilizado no SUS, é ônus da parte Autora comprovar o pleno preenchimento dos requisitos fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Tema Repetitivo 106
(
Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
)
, a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
[Destaquei]

Conforme se extrai dos autos, não foi apresentado relatório médico circunstanciado e fundamentado apto a subsidiar o pleito, pois os documentos amealhados à inicial revelam mera declaração médica simplificada e genérica, sem detalhamento fundamentado da necessidade específica do medicamento
Venvanse
, como decorrência da ineficiência ou ineficácia das terapias e tratamentos disponíveis no SUS, portanto, inservível para o fim exigido no entendimento sedimentado pelo STJ, preceito sem o qual não se pode inferir, por conseguinte, pela imprescindibilidade do medicamento.

A propósito, assim dispõe enunciado do FONAJUS:

ENUNCIADO Nº 19 - As iniciais das demandas de acesso à saúde
devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais
. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)
[Destaquei]

Ressalto que, não restou minimamente comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança do tratamento substitutivo, disponibilizado no SUS, a justificar o fornecimento do fármaco requerido nos autos, de modo que o deferimento do pleito, no caso em particular, revela-se temerário, porquanto na contramão do entendimento consolidado do FONAJUS, aplicável ao caso, veja-se:

ENUNCIADO Nº 14 - Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

É cediço que, a imposição de custeamento de medicamento disponibilizado na rede privada somente se revela legítima, qualificando o interesse de agir do paciente, se esgotados todos os meios disponibilizados pelo SUS, situação que não restou demonstrada, inequivocamente, pelo Apelado.

Assim dispõe o enunciado nº 3, Do FONAJUS, a seguir:

ENUNCIADO Nº 3 - Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar
.

Esse é o entendimento corrente neste Sodalício, em compasso com aquele estipulado no Tribunal da Cidadania, de modo que mantenho inalterado o meu posicionamento, vertido na decisão agravada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – TEMA N.º 793 DO STF - DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO-MEMBRO - PARÂMETROS PARA A CONCESSÃO - RESP 1.657.156/RJ – TEMA 106 - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO E PARECER DO NAT - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.

1. Estado e Município são solidariamente responsáveis nas demandas que visem assegurar a ampla assistência à saúde. Admite-se, contudo, o direcionamento prioritário do dever de cumprimento da obrigação imposta, em atendimento às regras administrativas de repartição de competência (Tema 793 do STF).

2. Não se mostra, contudo, pertinente o deferimento da tutela de urgência, se ausente um dos requisitos do art. 300 do CPC, no caso a probabilidade do direito, mormente quando não atendido um dos parâmetros para a sua concessão, qual seja: a “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS” (STJ/Resp 1.657.156/RJ), bem como não detectada a urgência da medida, conforme parecer do NAT.

3. Recurso provido. Decisão agravada desconstituída.

(TJMT, N.U 1008175-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28-3-2023, publicado no DJE 10-4-2023)

Além disso, ressalto que consta no parecer do NatJus que o tratamento vindicado não possui gravidade a demandar atendimento imediato de urgência ou emergência, na forma definida pelo CFM, que justifique preterir aqueles que aguardam, na fila de atendimento do SUS, atendimento eminentemente urgente ou emergente, sob risco de afronta ao princípio da isonomia.

A respeito da necessidade de se observar com prudência os pedidos envolvendo urgência, emergência e eletividade, para atendimento das demandas de saúde no âmbito do Poder Judiciário, foram publicados os seguintes enunciados pelo Comitê Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

ENUNCIADO N. 8 - Define-se urgência, no âmbito da saúde, como a ocorrência imprevista de agravo a saúde com ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata [Anexo, item 2.2, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 9 - Define-se emergência, no âmbito da saúde, como a constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo portanto, tratamento médico imediato [Anexo, item 2.1, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 10 - Define-se eletividade, no âmbito da saúde, como tudo aquilo que não se encaixa nos critérios de urgência e emergência [Parecer Consulta n. 6/2017 – CREMEGO].

ENUNCIADO N. 11 -
Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento
. [Destaquei]

Portanto, entendo não ser cabível a concessão da medida liminar, porquanto ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ao passo que mantenho inalterada a posição outrora exarada nestes autos, contra a qual se insurge o Agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto, mantendo inalterada a decisão por mim proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024